Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. PARÂMETROS. CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. ANATOCISMO.
I – A questão relativa aos parâmetros de atualização dos valores pagos pelo exequente nos autos do cumprimento de sentença no 0728905-72.2018.8.07.0001, de modo a permitir a compensação dos débitos existentes entre as partes, não havia sido anteriormente objeto de análise judicial, portanto improcede a alegação de preclusão.
II – A alegada ocorrência de anatocismo decorrente dos parâmetros determinados na r. decisão agravada somente poderá ser apreciada após a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial, impugnação das partes e homologação pelo Juízo a quo.
III – Agravo de instrumento desprovido.